Tribunal: TJDFT
Processo: 0742980-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Vistos etc. Em atenção à petição de ID 41604967 da parte apelada/autora, AMANDAH LOUISE DA SILVA DONATO e LUCAS REIS VIDAL DONATO, e diante do acórdão no 1636040, que negou provimento à apelação dos apelantes/réus e manteve incólume a sentença combatida (ID 37039495), INTIMEM-SE pessoalmente os apelados/réus, COMERCIAL DE VEICULOS UP LTDA, BRUNO LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS, NATHALIA KORINA CARNEIRO MOURA, para que CUMPRAM a sentença de ID 37039495. Publique-se. Intime-se.